Tribunal: TJMT
Processo: 1026747-89.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026747-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (AGRAVANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESCABIMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOS HORÁRIOS E DIAS
ESTABELECIDOS
E DESCARREGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR PERÍODO SUPERIOR A
10 (
DEZ
)
DIAS – FALTA GRAVE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
50
,
V
I
, 39,
V,
118, I,
146-C,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 146-D, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE

DE JUSTIÇA
– DESPROVIMENTO DESTE AGRAVO.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo como se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, dada à orientação contida no art. 118, inc
iso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado
, por parte do agravante,
das condições
fixadas
na audiência admonitória, consistente no recolhimento domiciliar nos dias e horários
estabelecidos
e pelo descarregamento da tornozeleira eletrônica por período superior a
10 (
dez
)
dias frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado.

Desprovimento deste agravo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Rones
Pereira da Silva Júnior
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de Barra do Garças
-MT
, que
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003630-79.2017.8.11.0004,
regrediu o regime de cumprimento da sanção que lhe foi imposta, do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave por parte
do reeducando
, consistente em descumprimento com as obrigações
decorrentes do uso correto da
tornozeleira eletrônica e de recolhimento integral dos sábados, domingos e feriados
.

O
agravante, forte na peça recursal juntada
nas pp. 222/226 do ID 70971993
, pretende a reforma do
decisum
acima referido, ao argumento de que o ato perpetrado pelo
seu prolator
foi desproporcional, eis que não teria ocorrido nenhum fato delituoso superveniente.

O Ministério Público, nas
contrarrazões acostadas
nas pp. 234/237 do ID 70971993
, rechaçou as alegações do agravante,
asseverando
que a decisão reprochada foi prolatada
com base nas
disposições contidas nos
arts
. 118, I
,
146-C, parágrafo único, I,
e 146-D,
da Lei de Execução Penal, postulando, por conseguinte, o desprovimento
do vertente
recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere da p. 241 do ID 70971993.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê às
pp. 1/4 do ID 72676499
, opinou pelo desprovimento deste agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n. 0003630-79.2017.8.11.0004
que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena unificada de 10 (dez) anos e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto qualificado e falsa identidade, tendo
re
iniciado o cumprimento em regime fechado em 4 de julho de 2019 e tinha previsão de progredir para o regime semiaberto em 4 de outubro de 2020.

No entanto, depreende-se que o
agravante foi progredido antecipadamente, em 24 de agosto de 2020, para o regime semiaberto, com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, todavia, com apenas uma semana
ele d
escumpriu
as
obrigações
referentes ao
recolhimento domiciliar
nos dias úteis das 20h às 5h, e recolhimento
integral no
s

dias de
sábado, domingo e feriado, além, de ter deixado descarregar a tornozeleira eletrônica e assim deix
á
-la pelo período
compreendido
entre
1º e 9 de setembro de 2020,
o que ensejou a desativação do
equipamento
que
foi
levada à cabo
pela
C
entral de
M
onitoramento
no dia 14 de setembro de 2020
,
conforme informa
ção do
Diretor da Cadeia Púbica de Barra do Garças
constante
no Ofício n. 179/2020/CPBG-MT, juntado no andamento 68 do executivo de pena,
abaixo transcrito:

Informamos que realizamos o levantamento do dia 25/08/2020 (data da instalação da tornozeleira eletrônica) até a presente data 09/09/2020, onde constatamos que o monitorado tem deixado a bateria da Tornozeleira descarregar totalmente, não sendo assim possível realizar o monitoramento, fato ocorrido
nos dia
01/09 das 5h 13m 59s
permanecendo desligada até a presente
data dia 09/09/2020
.

Informamos ainda que o referido monitorado também não vem cumprindo vossa determinação referente à prisão domiciliar, onde o mesmo deveria permanecer recluso em seu domicilio nos horários compreendidos das 20h às 5hs em dias úteis e recolhimento integral aos sábados, domingos e feriados, fatos estes ocorridos nos dias: 29/08, 30/08, 31/08, 01/09/2020.

Destaques no original

Na
ocasião em que o agravante foi colocado no regime semiaberto ele
foi instruído acerca
dos cuidados que deveria adotar com o equipamento eletrônico, nos termos do art. 146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execuções Penais,
ao tempo que
assumiu
as seguintes obrigações:

[...]
Posto isso,
antecipo
a progressão para o regime semiaberto, fixando as seguintes condições:

1. permanecer
em recolhimento domiciliar das 20:00
hrs
até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

2. frequentar
o projeto Extensão 2020 –
Univar
, devendo comparecer na
Univar
aos sábados, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais.

3. não
se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

4. não
se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

5. comparecer
na CADEIA PÚBLICA, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, a partir do dia 01.10.2020;

6. caso
alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

7. apresentar
comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8. Não
ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

9. Não
fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

10.
No ato da intimação desta decisão,
informar
endereço de residência.

11.
a
fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica
, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes condições: Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. I -
receber
visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

(Andamento n. 31 do
Processo Executivo de Pena n. 0003630-79.2017.8.11.0004).

Em sua defesa
,
o agravante
na
audiência de justificação afirmou que a tornozeleira eletrônica teria dado problema e que teria comunicado a suposta falha
;

contudo
, suas
declarações
foram desconstituídas pelas informações prestadas
pelo Diretor da Cadeia Púbica de Barra do Garças
e
pelos responsáveis pelo monitoramento do
p
olo
daquela unidade judiciária
, ficando comprovado o descumprimento

deliberado
, por parte
d
e
le
,
n
ão só da obrigação de manter o equipamento devidamente carregado,
impedindo a sua localização e a fiscalização pelo sistema de rastreamento,
como também dos
seu
deslocamentos indevidos nos dias
29, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 2020, quando deixou a torno
zeleira completamente sem carga, cometendo falta grave nos termos dos art. 50, VI, e 39, V, da Lei de Execuções Penais.

Por conta disso, é imperioso reconhecer que a decisão invectivada está escorreita, dada à orientação contida no art. 118, I, da Lei n. 7.210/84
assim redigido
:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
-
praticar
fato definido
como crime doloso ou
falta grave
; [...].
Negritamos

Da
leitura do texto legal
acima
reproduzido, é forçoso concluir que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a
determinar a
regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão contida neste agravo
.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal. 12º ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. MANTER EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETÔNICO DESCARREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. In
casu
,
ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI,
c.c
. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP
.

2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021).
Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. FALTA GRAVE
. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO.
SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte,
a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos
arts
. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

3. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que os fatos se deram para execução de trabalhos, atendimento de saúde, conversas com defensor e idas ao fórum eleitoral. As justificativas não
podem ser reexaminadas por este Superior Tribunal, pois trata-se de controvérsia fática, cuja resolução encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
19/12/2018).
Negritamos

Por seu turno
, este
Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto,
não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere do
s
acórdão
s
abaixo resumido
s
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
E DESCUMPRIMENTO DA RECLUSÃO DOMICILIAR –
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA SE DECRETAR A REGRESSÃO CAUTELAR – PRESCINDIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO SUPERVENIENTE – DESNECESSIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é necessário, para a decretação da regressão cautelar de regime prisional, a cientificação da defesa, que somente é exigida na forma definitiva, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação.

O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.
(TJMT, N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 04/03/2021).

Negritamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO –
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO DE REGIME
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA MEDIDA – IMPERTINÊNCIA –
APENADO INTIMADO PARA CUMPRIR O REGIME SEMIABERTO NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – PROVIDÊNCIA CAUTELAR QUE VISA ASSEGURAR OS FINS E A EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
– PACIENTE QUE NÃO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O juiz da execução tem o poder-dever, diante do caso concreto, de determinar medidas que entender emergenciais, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, de maneira a inibir ato atentatório aos destinos da execução, de sorte que, na hipótese vertente, a regressão de regime mostra-se justificada, porquanto demonstrados indícios do cometimento de falta grave
e o periculum in mora, não constituindo tal providência constrangimento ilegal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelo cuidado dos filhos menores de 12 anos.
(TJMT, N.U 1021940-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020).

Negritamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO APENADO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, COM PRETENSO RETORNO AO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO MONITORADO – DESCUMPRIMENTO DA ÁREA DE INCLUSÃO E NÃO REPOSIÇÃO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA
– COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO APENADO, APURADA POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE INSTAURADO E CONCLUÍDO – OFENSA AO ART. 50, VI, E ART. 39, V, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A monitoração eletrônica poderá ser utilizada na harmonização do regime semiaberto, na hipótese de o sistema penitenciário não dispor de unidade prisional compatível com tal regime, contudo, a violação reiterada das regras a que estava sujeito o reeducando durante o uso da tornozeleira, consistente em não repor-lhe a bateria
e descumprir a determinação judicial quanto à área de inclusão em horários e datas em que deveria estar recolhido em sua residência,
configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, e art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, a autorizar a regressão de regime
.
(TJMT, N.U 0025387-73.2017.8.11.0055, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 13/03/2018).

Negritamos

É mister ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5º, da Constituição Federal, uma vez que
a regressão ao regime fechado foi imposta
pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais ao reeducando em razão da prática de falta grave por ele cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Logo
, não resta a menor dúvida, que
, na espécie,
o
magistrado
agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que as atitude
s
deste
demonstram

falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições que lhe foram impostas na audiência admonitória, ficando,
pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ressalta-se que todos os argumentos postos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Rones
Pereira da Silva Júnior
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021